Tribunal: TJSP
Processo: 0038462-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Habeas Corpus – Revogação da custódia preventiva – Mera repetição. Argumentos já analisados e refutados em writ anterior. Não conheço do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0038462-31.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Cerquilho,
em
que
é
impetrante/paciente SEVERIANO PEDRO BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038462-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
0038462-31.2020.8.26.0000
Comarca:
CERQUILHO
Impetrante/Paciente:
SEVERINO PEDRO BARROS
Voto:
30310
Habeas Corpus Revogação da custódia preventiva Mera
repetição. Argumentos já analisados e refutados em writ
anterior. Não conheço do pedido.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
SEVERINO PEDRO BARROS, em favor próprio, com pedido de
liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única
da Comarca de Cerquilho/SP.
O impetrante informa, em suma, que está
recolhido na Penitenciária “Jairo de Almeida Bueno”, Itapetininga I e
que está em prisão cautelar desde 16/04/2020, pela imputação da prática
dos crimes previstos nos artigo 33 e 35 da Lei de Drogas.
Diz, ainda, que possui residência fixa e que,
diante das notícias sobre o crescimento acelerado do Coronavírus,
encontra-se em situação de vulnerabilidade, diante das precárias
condições do sistema penitenciário e de suas condições pessoais, uma
vez que faz parte do grupo de risco, indicando que possui 75 anos e
diversos problemas de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038462-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Assim, pleiteia, liminarmente, a expedição
de alvará de soltura para que ele possa responder ao processo em
liberdade.
O pedido de concessão de liminar foi
devidamente negado por este juízo (fls. 07/09).
Prestadas as informações de praxe (fls. 13),
a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou para que a ordem não seja
conhecida por tratar-se de mera reiteração (fls. 41/42).
É o relatório.
A presente impetração não pode ser
conhecida.
Observa-se que o “writ” trata-se de mera
repetição
de
impetrações
anteriores
-
Habeas
Corpus
no
2073970-04.2020.8.26.0000 e 2164379-26.2020.8.26.0000 - tendo o
primeiro sido julgado por esta E. Câmara Criminal, em 11/06/2020,
onde por V.U., foi denegada a ordem, ao passo que o segundo não foi
conhecido, por se tratar de mera repetição.
Assim, sendo, uma vez que na
ausência de fato novo, não há que se reprisar nova apreciação da matéria,
por falta de amparo de legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038462-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse
sentido já assentou o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, com inteiro acerto: - “Não se
conhece do pedido que reitera postulação já apreciada em julgamento
anterior, quando as partes e os fatos são os mesmos” (5a Turma - HC
6454 - Rel. EDSON VIDIGAL j. 27.10.97 DJU 24.11.97, p. 61.251).
Ante
o
exposto,
NÃO
SE
CONHECE DA IMPETRAÇÃO.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator